Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711154-73.2022.8.07.0020 APELANTE: ALINE ARAUJO DE MOURA RIBEIRO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a sentença Id. 43669592, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Anteriormente ao julgamento do recurso (Id. 43669595), a Ré/Apelada noticiou a celebração de acordo entre as partes e requereu sua homologação, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC (Id. 45381226). Verifico que as partes outorgaram poderes de representação aos advogados para transigirem nestes autos (Id. 43669543 e Id. 45673208). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 34300015, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. DOU POR PREJUDICADA a Apelação interposta pela Autora. Em razão da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá pagar as custas e os honorários advocatícios, conforme já delineado no âmbito administrativo (Id. 45381226 – itens 8, 9 e 10). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora